Tribunal: TJSP
Processo: 2205581-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Irresignação da executada – Não acolhimento – Hipótese em que o acórdão proferido em apelação limitou-se a dar parcial provimento ao recurso da ora executada para fixar o marco inicial da devolução dos valores indevidamente pagos na data do ajuizamento da ação, restando mantida no mais a sentença transitada em julgado – Recurso desprovido.